Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DUPLICATA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. O início da contagem do prazo da prescrição intercorrente começa de forma automática após o período de suspensão dos autos, não dependendo de decisão judicial.
3. Para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente, é desnecessária a intimação do exequente, sendo imprescindível a intimação do credor tão somente para fins de conferir-lhe oportunidade de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
4. Recurso conhecido e não provido.